Tribunal: TJMT
Processo: 1006137-91.2022.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006137-91.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO XIMENES DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 843.227.132-20 (APELANTE), ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES - CPF: 537.199.991-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006137-91.2022.8.11.0045

APELANTE: ANTÔNIO XIMENES DE LIMA DOS SANTOS

APELADO:

BANCO PAN S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANTÔNIO XIMENES DE LIMA DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento

de n.
1006137-91.2022.8.11.0045
, proposto em desfavor do
BANCO PAN S.A
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a validade do negocio pactuado, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que foram arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC (Id. 196992683).

Em suas razões (Id. 196992684), aduz o apelante que não solicitou o empréstimo consignado motivo da celeuma recursal, pontuando que “
esclarece-se novamente que em nenhum momento o autor solicitou ou autorizou a emissão de qualquer cartão de credito em seu nome, bem como, jamais foi informado da existência do mesmo, e tal credito que a requerida refere-se ter depositado em suposta conta do requerente junto a caixa econômica Federal, não de conhecimento do mesmo”.

Verbera o recorrente que não recebeu o respectivo cartão e sequer utilizou o suposto saldo.

Assevera que o recorrente sobre dano passível de indenização, nesse norte, pugna pelos danos morais ao caso em comento.

Com essas considerações, advoga pelo provimento do recurso reformando a decisão vergastada.

Ausente de preparo, eis que a parte é hipossuficiente – Id. 197339697.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 196992686, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024